Tribunal: TJMT
Processo: 0010763-18.2012.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0010763-18.2012.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ATIVA LTDA - CNPJ: 05.966.244/0001-47 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (APELADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (APELADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2 o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS QUE NEGARAM PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO VENCIDO E NÃO PAGO – PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – PRAZO QUINQUENAL TRANSCORRIDO EM QUE O CREDOR TIVESSE APRESENTADO ALGUMA CAUSA INTERRUPTIVA –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– DEVEDORES DEVERAM CAUSA AO MANEJO DA AÇÃO – DESPESAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS APELADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.

1 - A causalidade é o postulado maior, sendo a sucumbência uma mera aplicação específica, mas não a única.

2 - Se os devedores tivessem quitado a dívida e, por corolário, cumprido sua parte na obrigação, certamente, não haveria motivo para o ajuizamento desta demanda. Como a verdade é exatamente o contrário, já que continuam inadimplentes, não podendo apenas ser demandados em juízo ante a configuração da prescrição do direito de ação, devem arcar com os gastos do processo, incluindo-se as despesas processuais e, sobretudo os honorários advocatícios no percentual imposto na sentença de 10% do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop, que pronunciou a prescrição da pretensão de ajuizar a Ação de Cobrança em face da
Construtora e Imobiliária Ativa Ltda
. e seus sócios
Milton Heitor dos Santos
e
Loreni Batistella dos Santos
.

O Juiz sentenciante considerou o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e tomou como termo inicial para a propositura da demanda a data do vencimento da obrigação descrita no contrato bancário, que ocorreu em 07/07/2005, posteriormente alterado para 27/01/2007 e, finalmente, para 21/03/2007. Como a distribuição da ação ocorreu somente em 05/10/2012, estando ausente qualquer outro motivo de interrupção da contagem do prazo prescricional, o Juiz
a quo
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. AO final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Banco recorreu apenas do capítulo atinente à fixação dos honorários advocatícios. Afirmou que a demanda teve o desfecho célere, e não demandou amplo ou complexo debate jurídico, de maneira que não pode ser penalizado com o prejuízo bancário e, também, com o pagamento de honorários sucumbenciais elevados, posto que isso configuraria enriquecimento sem causa da parte adversa.

Pediu, sob o norte do princípio da causalidade, a condenação dos Apelados no ônus sucumbencial e, alternativamente, a redução dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 0010763 – pág. 20 a 28.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 03 de setembro de 2.022.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PATRICK SHARON DOS SANTOS, OAB/MT 14712-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Banco do Brasil S.A.
recorreu da sentença que, apesar de ter pronunciado a prescrição do direito de ajuizar a Ação de Cobrança em face da
Construtora e Imobiliária Ativa Ltda
. e seus sócios
Milton Heitor dos Santos
e
Loreni Batistella dos Santos
, o condenou no ônus da sucumbência mediante o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios equivalentes a 10% do valor atualizado da causa.

O ponto nodal do apelo é apenas quanto à sua condenação no ônus da sucumbência e, desde logo, adianto que o apelo merece prosperar, haja vista que prevalece a máxima de que a pessoa (física ou jurídica) que teve seu direito lesado e foi obrigada a se socorrer do Poder Judiciário não pode ter mais um prejuízo com o pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios.

Com efeito, pelo princípio da causalidade, ainda que o processo seja extinto com resolução de mérito por estar configurada a ocorrência da prescrição do direito de ação, os honorários advocatícios (além das despesas do processo) devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Vale dizer, o princípio da sucumbência cede lugar ao princípio da causalidade, o qual revela a ideia de que aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes.

Neste sentido, Cândido Rangel Dinamarco afirma que “
O processo deve propiciar a quem tem razão a mesma situação econômica que ele obteria se as obrigações alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido respeitados sem a instauração de processo algum
”. Em outras palavras, pode-se dizer que a sucumbência é
menos
do que a causalidade, no sentido de que é apenas uma das hipóteses que explicam o dever do pagamento dos gastos com o processo.

A causalidade é o postulado maior, sendo a sucumbência uma mera aplicação específica, mas não a única. Neste sentido, Yussef Said Cahali pondera que “
o só princípio da sucumbência não se mostra suficiente para disciplinar a responsabilidade dos encargos em um sem número de situações concretas
” (CAHALI, Yussef Said.
Honorários Advocatícios
, 3. ed. [S.I]: Revista dos Tribunais, 1997. p. 56).

O que ocorre, na verdade, é generalização se afirmar que as despesas processuais serão pagas pelo vencido ao vencedor da demanda. É bem verdade que, na maioria das vezes, é isso que realmente ocorre, pois o sucumbente geralmente é aquele que deu causa à instauração do processo, mas a recíproca nem sempre é verdadeira, tal qual se vê no caso concreto.

Na espécie, em 05/10/2012, o Apelante propôs a Ação de Cobrança em face dos Apelados em virtude de estes estarem em mora relativamente ao Convênio para Financiamento – BB Vendor – n.o 118.004.186, firmado em 24/08/2004, com limite de crédito no montante de R$ 194.400,00 (cento e noventa e quatro mil reais), vencido inicialmente em 07/07/2005, tendo havido duas prorrogações de 12 (doze) meses, estando fincado o último vencimento em 27/01/2007, dando origem ao débito no valor atualizado em 10/2012 no montante de R$ 474.534,74 (quatrocentos e setenta e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Anoto que os Apelados foram citados e apresentaram contestação com inúmeras teses de defesa, dentre elas, a prescrição quinquenal para propor a demanda. Isto é, os Apelados não negaram o empréstimo, muito menos o inadimplemento, limitando-se a aduzir várias argumentativas com o escopo de se eximirem do pagamento, tendo sido acolhida a primeira delas, que foi exatamente a prejudicial de prescrição quinquenal, uma vez que, de fato, está configurado o decurso do prazo legal para propor a Ação de Cobrança.

A despeito disso, na esteira do ensinamento de Carnelutti, é possível identificar de quem é a responsabilidade pelo manejo da ação a partir da relação causal entre o dano (prejuízo aos cofres bancário) e a atividade por praticada pelos devedores (inadimplemento).

Assim sendo, não tenho dúvidas em afirmar que se os Apelados tivessem quitado a dívida e, por corolário, cumprido sua parte na obrigação, certamente, não haveria motivo para o ajuizamento desta demanda. Como a verdade é exatamente o contrário, já que os Apelados continuam inadimplentes, não podendo apenas ser demandados em juízo, devem arcar com os gastos do processo, incluindo-se as despesas processuais e, sobretudo os honorários advocatícios, que mantenho em 10% do valor atualizado da causa.

Nesta situação, repito, o Princípio da Sucumbência
não
é apto a explicar o motivo pelo qual a parte Apelante teria a obrigação de arcar com os custos do processo, corroborando o que foi afirmados alhures, de que a sucumbência é apenas uma das premissas menores da causalidade. Trocando em miúdos, apesar de vencedores na causa, os Apelados não terão o direito ao recebimento dos honorários advocatícios e, ainda, terão de pagar as custas do processo.

Mutatis Mutantis
, a linha de raciocínio aqui apresentada é a mesma utilizada para os casos de extinção da ação por ocorrência da prescrição intercorrente. Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a 2a Seção do STJ, "
a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
" (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 957460, Relatora Ministra Nancy Andrighi, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO PATRONO DOS EXECUTADOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em se tratando de processo de execução extinto pela ocorrência da prescrição intercorrente, a observância ao princípio da causalidade não poderá favorecer o executado, por ser ele quem deu causa ao ajuizamento da ação ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.

2. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt no AgInt no AREsp n. 1825083/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021
).

Dito isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo o capítulo final da sentença, a fim de que os Apelados sejam condenados no ônus da sucumbência, ficando mantido o percentual imposto na sentença de 10% do valor atualizado da causa.

Deixo de fixar honorários recursais porque os Apelados não haviam sido condenados na origem, sendo este um dos requisitos exigidos pelo STJ para a majoração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL - CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Peço vênia e divirjo do voto de Vossa Excelência, porque entendi que o banco na verdade é que acionou o Poder Judiciário sem justa causa, ou seja, foi o banco que causou o problema. Até porque, não podia mais cobrar, assim é ato ilícito fazer essa cobrança.

No entanto, o banco ingressou com a ação, molestou indevidamente o devedor, embora o devedor tenha moralmente ou juridicamente violado preceitos anteriormente, mas o banco não poderia mais cobrar.

Portanto, não tenho dúvida em manter a sentença, tal qual prolatada.

É como voto.

EM 21 DE SETEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA E A 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDRIO) PROVERAM O RECURSO. O 2o. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) O DESPROVEU. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PATRICK SHARON DOS SANTOS, OAB/MT 14712-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (3a VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto divergente.

V O T O

EXMA. SR. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023